Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0728288-81.2019.8.07.0000 AI Agravante BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Agravada ANDREA KELLY FARIA MARTINS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora